Tribunal: STF
Processo: ARE 1416533
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. EFETIVAÇÃO (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007): DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N. 4.876. MODULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba/MG:



    “No caso em tela, confirmo a sentença prolatada pelos seus próprios fundamentados, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. 



    Com efeito, o STF, no julgamento do RE n.º 765.320/MG, definiu que ‘a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS’. 



    No caso em hipótese, verifica-se que a recorrida exerceu o cargo de Professora de Educação Básica, de 06.11.2007 (data da publicação da Lei Complementar nº 100) até 31.12.2015 (data do desligamento), através de contratação de prestações de serviços de forma sucessiva, sem que se procedesse o requerido o recolhimento ao FGTS. 



    O recorrente alega que a recorrida seria aposentada no cargo, e com isso não faz jus ao recebimento da verba. Contudo, verifico que razão não lhe assiste. O que se discute nos presentes autos é o pagamento do FGTS, devido pelo exercício do cargo pela recorrida, na função ‘efetivada’, do qual a mesma se desligou em dezembro de 2015 por decisão do STF, que declarou inconstitucional a LCE 100/2007. 



    Ademais, vale destacar que, posteriormente, ao firmar tese para o Tema nº 1020, o STJ reconheceu como devido o direito aos depósitos de FGTS àqueles servidores efetivados pela Lei Complementar nº 100/07 no período irregular de serviço prestado: (...)



    Por fim, verifico que na sentença guerreada já houve determinação no sentido de que os depósitos deverão ser realizados em conta vinculada do trabalhador na Caixa Econômica Federal, pelo que não há que se falar em reforma nesse sentido.



    Isto posto, nego provimento ao recurso. 



    Isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 10, I, da Lei Estadual nº 14.939/2003. 



    Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República. Assevera “incontroverso nos autos que a parte recorrida é aposentada” e que “a jurisprudência pacificada do STF, representada no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 765.320-MG, é no sentido de que é devido os depósitos de FGTS quando há nulidade do vínculo com a administração pública por ausência de concurso público. Por conseguinte, e a contrario sensu, se o vínculo com a administração é válido, não há que se falar na percepção de depósitos de FGTS” (fls. 5-6, e-doc. 12).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário a fim de que se opere a reforma do acórdão recorrido para se julgar totalmente improcedente os pedidos” (fl. 7, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).



    O agravante sustenta que “a questão fática dos autos é incontroversa e não demanda reexame de provas” (fl. 3, e-doc. 12).



    Assinala “que a autora está aposentada no Cargo 1, o qual, justamente, é o cargo em que foi efetivada pela LC 100/07. Assim a condenação ao pagamento de FGTS pode se dar nos demais cargos da LC 100/07 que foram exercidos pela parte autora, menos no cargo 1, no qual foi aposentada” (fls. 3-4, e-doc. 12).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 6, e-doc. 12).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. A Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba/MG assentou:



    “O recorrente alega que a recorrida seria aposentada no cargo, e com isso não faz jus ao recebimento da verba. Contudo, verifico que razão não lhe assiste. O que se discute nos presentes autos é o pagamento do FGTS, devido pelo exercício do cargo pela recorrida, na função ‘efetivada’, do qual a mesma se desligou em dezembro de 2015 por decisão do STF, que declarou inconstitucional a LCE 100/2007. 



    Ademais, vale destacar que, posteriormente, ao firmar tese para o Tema nº 1020, o STJ reconheceu como devido o direito aos depósitos de FGTS àqueles servidores efetivados pela Lei Complementar nº 100/07 no período irregular de serviço prestado: (...)



    Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual n. 100/2007, pelo qual se conferia efetividade a servidores contratados sem concurso público, como é a situação da agravada.



    Declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal pelo qual se conferia efetividade à agravada, o contrato retornou à configuração anterior: contrato temporário nos termos da norma constitucional (inc. IX do art. 37).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320 em repercussão geral, Tema 916, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporários cujos contratos estejam em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Confira-se a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.12.2020. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. ADI 4.876. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320-RG. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL APLICÁVEL AO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos servidores estaduais que foram contratados para o exercício de função temporária e, que, posteriormente, foram efetivados sem a realização de concurso público por dispositivo legal (art. 7º, da LCE nº 100/2007) declarado, em parte, inconstitucional por Esta Corte, no julgamento da ADI 4.876, hipótese em que se considera nulo o vínculo com a Administração Pública. Precedentes. 2. Este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE 765.320-RG, Tema 916, reafirmou a jurisprudência e ressaltou que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/19990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”. 3. Recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida provido para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, decorrentes do período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação de efeitos por esta Corte no julgamento da ADI 4.876, ou até o seu desligamento, se anterior. Precedentes. 4. As questões suscitadas no presente agravo regimental, relativas à forma de cumprimento da obrigação decorrente do provimento do apelo extremo (RPV, precatório ou bloqueio judicial) e envolvendo a conta a ser depositada a quantia referente ao FGTS, deverão ser dirimidas no juízo de execução competente e questionadas no momento processual adequado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.218.508-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO DECLARADO NULO. ADI 4.876/MG. FÉRIAS-PRÊMIO. DESCABIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.876/MG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público. 3. Tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias prêmio. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.386.136-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).



    8. A alegação de ter havido “condenação ao pagamento de FGTS a despeito de a parte autora ter se aposentado pelo regime próprio de servidores, sem observância à modulação de efeitos da ADI 4876-MG” (fl. 2, e-doc. 8) não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGAMENTO DA MULTA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.299.638-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    No mesmo sentido, em processo semelhante, é a decisão monocrática por mim proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.400.132, transitada em julgado em 7.12.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora